Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726528-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLESS CAR PROTECAO VEICULAR AGRAVADO: FRANCISCO SABINO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Bless Car Proteção Veicular pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a inclusão e citação dos sócios na inaugural do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Em suas razões, o agravante aduz que não é possível a desconsideração da personalidade jurídica, porque não existem provas de confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. Afirma que “é imperativo de economia e eficiência processual, bem como da razoável duração do processo prevista no Artigo 5o, Inciso LXXVIII, da Constituição Federal a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, retirando os efeitos da decisão e determinando a realização de nova citação do agravante”. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento a fim de que “seja reformada a decisão atacada, para declarar a nulidade de citação do agravante, determinando que seja repetido o ato citatório, de modo a preservar a higidez constitucional do devido processo legal”, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 49030543, determinou a intimação da parte agravante sobre o conhecimento do recurso, uma vez que os pedidos não se referem à decisão ora recorrida, ocasião que apresentou a petição de ID no 49161301. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Eis os termos da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. Custas recolhidas, nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019) e cadastre(m)-se o(s) sócio(s) na condição de Interessado, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC): Gledson Alexandre Dos Santos, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF: 809.816.581-72, RG: 1603131 SSP/DF, presidente da executada, QRSW 02, Lote 03, Ed. Tropical Center Sudoeste, CEP: 70675-200, Robson Evangelista Medeiros de Souza, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 027.427.977-00 e RG: 111694402 SSP/RJ, vice-presidente da executada, residente e domiciliado na QMSW 05, Lote 07, Bloco H, Apt 205, Sudoeste, CEP: 70680-500, Stuart A Alexandre Dos Santos, brasileiro, casado, securitário, portador do CPF: 708.612.501-68 e do RG: FB153469 DPF/DF, Tesoureiro da executada, residente e domiciliado na QI 18, Lote 25/27, Apt 103, Residencial Patricia, Taguatinga-DF; Vanessa da Fonseca Delfaço Souza, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF: 084.004.327-97 e RG: 102790071 SECC/RJ, Secretária da executada, residente e domiciliada na QMSW 05, Lote 07, Bloco H, Apt 205, Sudoeste, CEP: 70680-500; Vynicius Alexandre Dos Santos, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do CPF: 036.571.851-35 e RG: 2917205 SSP/DF, Secretário da executada, residente e domiciliado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 120, Lote 06, Rua da Índia, Brasília-DF; e Wagner de Souza Silva, brasileiro, casado, gerente comercial, portador do CPF: 049.031.781-29 e RG: 7347793 SSP/DF, Conselheiro Fiscal da executada, residente e domiciliado na Quadra 145, Lote 1, Casa 01, Residencial Guines Ribeiro, Pacaembu, Valparaíso de Goiás-GO, CEP: 72872-410. Após, cite(m)-se o(s) sócio(s) nominado(s) na inaugural do incidente, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um sócio, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, deverá a judiciosa Secretaria observar que a regra estampada no art. 229 do CPC não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de autos eletrônicos (§ 2o do art. 229 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). Em face disso, deixo de apreciar, por ora, os requerimentos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e SNIPER contidos na petição de ID. 160929735”. Em decorrência do princípio da dialeticidade e da regra expressa no art. 1.016, incisos III, do CPC, incumbe ao agravante expor as razões do pedido de reforma da decisão, impugnando os fundamentos que dão base de sustentação ao decisum vergastado ou, ao menos, apresentando argumentos que se contraponham aos expostos pelo juízo singular. Todavia, como se observa do relatório acima realizado, há absoluta dissociação entre o pedido e os fundamentos expostos na decisão agravada, carecendo o presente recurso de regularidade formal, razão pela qual não pode ser conhecido. Com efeito, o pedido deduzido em sede recursal é no sentido de que seja proclamada a nulidade da citação da agravante, mas em nenhum momento se ventilaram razões que indicassem minimamente os motivos que estariam a apontar a nulidade do ato citatório da recorrente. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MADALENA HARUE KIKUMOTO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete à parte recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência do art. 1.016, I e II do CPC6 2. No caso dos autos, revela-se ausente a dialeticidade, porquanto as razões recursais não guardam nenhuma consonância com o que foi decidido na decisão recorrida. 3. Estando as razões do recurso dissociadas da fundamentação da decisão, imperativo o não conhecimento, em atenção ao disposto no art. 932, III do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1096752, 07141508020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .